Tribunal: TJMT
Processo: 0000688-50.2014.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000688-50.2014.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REZOLINO SOUZA PONCE - CPF: 019.030.591-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANILSON SOUZA SOARES FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REZOLINO SOUZA PONCE - CPF: 019.030.591-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

RECURSO DEFENSIVO
–

1.
PLEITO DE
DESPRONÚNCIA
DO PRIMEIRO RECORRENTE
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIGURAM A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CAUSA MODIFICADORA DE PENA
–

INACOLHIMENTO –
RECUR
S
O DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
3.
PEDIDO ALMEJANDO O RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE DEMONSTRE A MOTIVAÇÃO DO CRIME – 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Deve ser mantida a pronúncia
do primeiro recorrente
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Sendo assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram a
qualificadora do motivo torpe
, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de
pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Não procede o pleito
do segundo recorrente
visando o restabelecimento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto
não há nestes autos nenhuma prova que alicerce a ocorrência d
a aludida
motivação informada na exordial acusatória.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por

Rezolino
Souza Ponce

e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
2ª Vara
Criminal de Comodoro
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000688-50.2014.8.11.0046
,

pronunc
i
ando

o primeiro
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio
qualificado pelo motivo
torpe

(
art. 121, § 2º, I,
do
Código Penal
)
,

perpetrado
contra a vítima
Evanilson Souza Soares Filho
,
determinando a subm
issão

do pronunciado a

julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Rezolino
Souza Ponce
,
primeiro recorrente,

nas razões
recursais
encontradiças

no
ID

152325667
,

postula

a

sua
despronúncia
,

ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para indicar que ele seja o autor do crime narrado na exordial acusatória
;

e
, subsidiariamente
,

o afastamento da qualificadora do motivo torpe
.

O Ministério Público,
segundo recorrente,
nas razões constantes no ID 152325676, postula o restabelecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), ao argumento de que existem nestes autos elementos probatórios que amparam
essa pretensão
.

Nas contrarrazões recursais encontradiças nos
IDs
152325677 e 152325680, os recorridos colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Em
juízo de retratação
,

visto
no
I
D
151552250
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça,
no
parecer que se encontra no ID

156763672
,

manifest
a-
se pelo desprovimento do

recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que embora não tenha havido juízo de retratação, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, configura
mera irregularidade, em nada maculando ou inviabilizando o julgamento deste recurso, tal como pode ser visto no julgado deste Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA
– [...].
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia
.
[...]
(N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
12
.
2019
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
12
.
2019)
Destacamos

Recurso de
Rizolino
Souza Ponce

A exordial acusatória, encontradiça no ID
152325160,
narra os fatos da seguinte forma:

[...
]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário imprecisos, apenas havendo notícia de que os fatos ocorreram no mês de janeiro do ano de 2014, às margens da Rodovia BR 174, próximo
a
entrada que dá acesso à Gleba Velha, defronte a Fazenda Serra Negra, na Cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta Comarca de Comodoro/MT, o denunciado
REZOLINO SOUZA PONCE
, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivo torpe, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa, matou Evanilson Souza Soares Filho valendo-se de arma fogo de calibre não identificado (não apreendida).

Conforme restou apurado no decorrer das investigações, a vítima era usuário de drogas e para satisfazer seu vício adquiria entorpecentes mediante “fiado” junto à pessoa do denunciado
REZOLINO SOUZA PONCE
, tendo por fim dado causa a uma dívida que já não mais conseguia pagar.

Infere-se do bojo do caderno investigativo incluso, que por diversas vezes o denunciado
REZOLINO SOUZA PONCE
, percorreu a distância aproximada de 60 km, da Cidade de Nova Lacerda até a Gleba Baia Funda, para cobrar a vítima, o que inclusive foi presenciado algumas vezes pela genitora de Evanilson Souza Soares Filho e seu padrasto.

É oportuno salientar que pouco antes da vítima ser assassinada, o denunciado compareceu no sítio onde Evanilson Souza Soares Filho residia para cobrá-lo, sendo que naquela oportunidade seu padastro efetuou o pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, bem como realizou uma compra no Armazém da Gleba São Judas, no valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) para
REZOLINO SOUZA PONCE
e, após ao ser indagado se a dívida estaria quitada, o imputado respondeu que não havia sido pago nem a metade.

Segundo consta do autuado, nos dias que antecederam o crime em tela, a vítima temendo o pior, solicitou à sua irmã Angela Fernandes Soares que se o denunciado REZOLINO SOUZA PONCE fosse até o Sítio na Gleba Baia Funda era para informá-lo que ele não estava lá, pois o imputado também o estava acusando de ter
pego
droga que lhe pertencia, motivo pelo qual havia lhe jurado de morte.

Extrai-se do bojo dos autos, em especial do laudo pericial nº 410-02-06-2014-005 (fls. 33/41), que o denunciado
REZOLINO SOUZA PONCE
encontrou-se com a vítima próximo a BR 174, em frente a cerca da Fazenda Serra Dourada, na Cidade de Nova Lacerda/MT, sendo que, em dado momento, de supetão e sem dar
chances de defesa à vítima, o imputado efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram o rosto de Evanilson Souza Soares, perfurando a região geniana e mentoniana, causando sua morte (Vide fotografias de fls. 38/41).

O crime fora cometido por motivo torpe, visto que o denunciado tirou a vida do ofendido por conta de negociatas ilícitas envolvendo entorpecentes.

[...
].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é consentido tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se
poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

No caso em apreciação, a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada
por Rizolino
em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o elenco probatório produzido reúne indicativos que o implica como possível autor do crime contra a vida narrado na denúncia, conforme se infere destes trechos da sentença de pronúncia:

[...] Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de Rezolino Souza Ponce, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções art. 121, $2°, incisos l e IV do Código Penal, pela prática, em tese, do seguinte fato delituoso:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário imprecisos, apenas havendo notícia de que os fatos ocorreram no mês de janeiro do ano de 2014, às margens da Rodovia BR 174, próximo a entrada que dá acesso à Gleba Velha, defronte a Fazenda Serra Negra, na Cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta Comarca de Comodoro/MT, o denunciado REZOLINO SOUZA PONCE, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivo torpe, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa, matou Evanilson Souza Soares Filho valendo-se de arma fogo de calibre não identificado (não apreendida).

Denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2017 (ref.4).

O acusado foi devidamente citado (ref. 12), apresentado sua resposta à acusação (ref.15).

Realizou-se a instrução do feito, com a oitiva das testemunhas arroladas, além do interrogatório do réu (ref.68).

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do réu, ante a prova da materialidade do delito e autoria, conforme as provas produzidas nos autos, pleiteando ainda o reconhecimento das qualificadoras do § 29, l e IV, do artigo 121, do Código Penal.

A defesa do réu, por sua vez, pugna pela impronúncia do denunciado, nos termos do artigo 414 do CPP e, em sede alternativa, pelo afastamento da qualificadora do inciso IV, do § 2°, do artigo 121, do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo encontra-se hígido e inexistem irregularidades a serem sanadas,

razão pela qual passo ao Juízo de admissibilidade para eventual submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

A propósito, diz o art. 413, do CPP, in verbis:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1°. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena"

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de fls. 09/10, relatório policial (fls. 11/12 e 59), termo de
reconhecimento de cadáver (fl.13), Laudo Pericial [fis. 40/48 do PDF], bem como pela prova oral colhida na instrução processual.

De outra banda, no que pertine aos indícios suficientes de autoria, a prova judicial autoriza a pronúncia do réu, tendo em vista a existência de fortes indícios em seu desfavor.

Embora sustente o réu a inocência, o conjunto probatório, por ora, não permite afirmar que a versão apresentada pelo réu é suficiente para a decretação da sua absolvição sumária, cuja apreciação deve ser relegada ao Conselho de Sentença.

Tal conclusão se extrai dos depoimentos das testemunhas carreados aos autos que denotam que o réu, dias antes do falecimento da vítima, o teria procurado incessantemente para cobrança de suposta dívida de entorpecentes.

Deste modo, não havendo prova cabal e inequívoca acerca da inocência do denunciado, a absolvição sumária não deve ser decretada, sob pena de invasão da competência constitucional do Júri.

Nesse sentido:

"RECURSO CRIMINAL. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMARIA POR TER O RÉU AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTENCIA DE PROVA INCONTROVERSA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA REMETER A QUESTÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS MANTIDAS." (TJSC - Recurso Criminal n. 2009.049228-6 - Rel. Torres Marques - j. 31/03/10 - 3° Cam. Crim.).

No presente momento processual prevalece o princípio in dubio
pro
societate, a fim de que o corpo de jurados, oportunamente, aprecie o mérito da causa, diante dos indicios suficientes da autoria do delito.

A propósito:

"O juiz não pode realizar, no momento da pronúncia, análise profunda da prova, para verificar qual o elemento subjetivo do delito. A matéria da culpabilidade, nos delitos de competência do Júri, cabe ser resolvida pelo conselho de jurados, e não pelo juiz Presidente, salvo se estiver demonstrado cabalmente que o acusado agiu movido por dolo de crime estranho à sua competência" (TJRS - Rec. - Rel. Ladislau Fernando Röhnelt - RT - 567/382).

Neste sentido, é a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:

"Na fase de pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório até então, especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver convencimento judicial pleno)."

Sobre o tema, o STJ assim decidiu:

"HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO (ART. 121 DO CP). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA. ART. 413 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO VERNACULAR. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Na pronúncia, o dever de fundamentação imposto ao magistrado é de ser cumprido dentro de limites estreitos. Fundamentação que é de se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios de autoria delitiva. Tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. 2. E vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes nos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência na formação do seu convencimento. E dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. (...) (grifei).

No que tange as qualificadoras, entendo que a razão está com a defesa, explico.

A qualificadora do motivo fútil está, em tese, presente, pois teria o crime sido cometido por suposta cobrança de dívidas oriundas de entorpecente.

Sendo que, havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção da qualificadora, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório.

A propósito:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CODIGO PENAL) - PLEITEADA IMPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DA QUALIFICÃDORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INTELECÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - (..)- RECURSO DESPROVIDO. 1-(...). 2- A qualificadora só pode ser excluída da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente imorocedente o aue não se vislumbra no caso em exame. Em caso de incerteza sobre a situação de fato (ocorrência ou não de qualificadora), a questão
deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3 - (...) (grifei).

De outra banda,
no que tange a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima
, entendo que essa não se faz presente, pelo simples fato de que, como salientado pela Defesa, a
denuncia
se baseia, para pleitear a pronúncia do réu, em ameaças que esse teria proferido contra a vítima.

Nessa senda,
entendo que a vítima não foi surpreendida, sendo este o elemento essencial de tal qualificadora, pelo que
a afasto
.

Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
Rezolino Souza Ponce
, como incurso nas sanções art. 121, §2°, inciso II, do Código, a fim de submetê-lo oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri.
[...]
Destacamos

Durante a instrução criminal, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que
Rizolino
proferia constantemente ameaças de morte contra a vítima, tendo em vista a existência de uma dívida de entorpecentes inadimplida por esta.

O informante Evanilson Souza Soa
r
es, pai da vítima, relatou às autoridades policial e judicial que
seu
filho dissera que
Rizolino
ameaçara
Evanilson Filho
de morte três vezes
,
alegando que
este

roubara

os
entorpecentes
do recorrente
.
Evanilson a
firmou
, ademais,
que, em dia que não sabia precisar, o
insurgente
fo
ra
ao sítio em que a vítima morava com a
mãe
para cobrar o valor da dívida, tendo José Pedro da Silva, padrasto do ofendido,
adimplido
o valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) e perguntado se a dívida havia assim sido quitada, porém, o
insurgente
responde
ra
: “
não paga nem a metade”
.

O informante José Pedro da Silva, padrasto da vítima, também ouvido na fase judicial, asseverou que o recorrente fora diversas vezes até o sítio em que o ofendido estava morando com
a

mãe
para cobrar a dívida, razão pela qual, em data que não soube informar, quitou parcialmente
a
dívida.

A informante Maria de Lourdes Fernandes Soares, mãe da vítima, narrou em ambas as fases da persecução criminal que pouco antes de ser assassinado a vítima
afirmara que
estava
em
dívida com o recorrente. A referida
declarante
salientou
,
outrossim,

que
o recorrente

“c
onstantemente ia até o sítio onde ela residia na época”
para cobrar a dívida de droga,
“pois o seu filho pegava droga fiado para consumir com ele”
.

Ângela
Fernandes Soares, irmã da vítima, afirmou em sede judicial que sempre conversava com a vítima e que, certa vez, a vítima lhe pedira ajuda, pois estava sendo ameaçada pelo recorrente por questões ligadas à aquisição de entorpecentes com este.

Evanilda Fernanda Soares,
outra
irmã da vítima,
afirmou que
"d
epois da morte dele é que ficou sabendo por familiares que os eu irmão consumia droga do CHUCHU fiado e esse constantemente vivia cobrando a dívida da droga [...] sobre o sumiço da droga e a vítima ser jurado de morte pelo CHUCHU somente ficou sabendo pela sua irmã ÂNGELA FERNANDES SOARES
".

Verifica-se, portanto, que, não obstante o recorrente tenha negado os fatos, a sua versão não ficou comprovada indene de dúvidas nos presentes autos, diante
das declarações
dos informantes acima identificados. Logo, como em casos que tais, não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito defensivo não merece prosperar.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:
“
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)
”
.
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021
e publicado no
DJe
de
11.10.2021).

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
,
no que diz respeito
ao tema,
t
em
o
mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
07
.
05
.
2021)

Destacamos

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio prosocietate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Do mesmo modo, não há como se afastar neste momento processual a qualificadora do
motivo torpe
, pois,
conforme foi visto linhas volvidas,
aparentemente,
o delito foi perpetrado por motivação supostamente relacionada à
dívida de drogas,
o que configuras
qualificadora em questão.
Sendo assim, não ficou completamente afastada a
ocorrência da motivação informada na exordial acusatória.

A propósito, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA E QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - AUTORIA - CONFISSÃO DO CORRÉU - PRÁTICA DOS CRIMES JUNTAMENTE COM RECORRENTE - INVESTIGAÇÕES - DEPOIMENTOS DE DELEGADO DE POLÍCIA E INVESTIGADORES - INDÍCIOS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
MOTIVO TORPE - DELITOS MOTIVADOS POR DESENTENDIMENTO RELACIONADO AO COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

- ARESTO DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS - LAUDO PERICIAL - VÍTIMA MORTA EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO - POSSIBILIDADE DE TER SIDO SURPREENDIDA - QUALIFICADORAS CONSERVADAS - ACÓRDÃO DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR - CONEXÃO ATRAÍDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA CONSERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

O homicídio supostamente relacionado à venda de drogas pode ser considerado torpe (TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010), sendo afeto ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

“Deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando presente lastro probatório a evidenciar a surpresa na ação do acusado, impossibilitando qualquer meio de a vítima se proteger do ataque sofrido” (TJMT, RSE N.U 0000109-38.2001.8.11.0053).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a
competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Se a corrupção de menor teria ocorrido justamente para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente, afigura-se atraída a conexão, visto que “a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76). Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei nº 8.069/90, Art. 244- B, § 2º], à luz do art. 78, I, do CPP.

(
N.U 1008222-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16.05.2023 e publicado no DJE de 24.05.2023)
Destacamos

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se
cogitar em exclusão do inciso I
do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Ademais, é importante acentuar, que
Rezolino
terá
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora mantida na sentença de pronúncia.

Recurso do Ministério Público

N
ão merece prosperar
o recurso
do órgão ministerial
visando o
restabelecimento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que
essa pretensão não encontra amparo nas
provas até então produzidas.

Com efeito, c
onforme
foi
anotado pel
o prolator da sentença de pronúncia
,

“no que tange a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, entendo que essa não se faz presente, pelo simples fato de que, como salientado pela vítima,
a
denuncia
se baseia,
para pleitear a
pronúncia
do réu, em

ameaças que este teria proferido contra a vítima
.
Nessa senda, entendo que
a vítima não foi surpreendida
, sendo este o elemento essencial de tal qualificadora, pelo que a afasto”.

Deveras,
ainda que a vítima possa ter sido surpreendida com ação repentina
de Rezolino
,
a narrativa constante da denúncia

baseia-se no fato de que, supostamente, a vítima fo
ra
ameaçada pelo

pronunciado
, de modo que não se pode inferir, exclusivamente com esteio nessa circunstância, que o ofendido
teria sido
surpreendido com
emboscada
, dissimulação ou outro recurso que dificult
asse
ou torn
asse
impossível a sua defesa.

Diante disso, é imperativo registrar que não há nestes autos nenhuma prova que alicerce a ocorrência da
aludida
motivação i
nformada na exordial acusatória.
Portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau se apresenta em total coerência com as provas produzidas no decorrer da persecução penal, não
devendo
prosperar
o pleito do órgão ministerial.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Rezolino Souza Ponce

e pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023